Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. AFASTAMENTO.
I - Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime, demonstrada maior gravidade da conduta relativa à prática de roubo no interior de ônibus de transporte público coletivo, o que evidencia a audácia do agente.
II - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual a condenação dever ser afastada.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.